Tribunal: TJDFT
Processo: 0743661-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO EQUITATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que, ao julgar impugnação apresentada pela operadora de plano de saúde, reconheceu o descumprimento parcial de tutela de urgência e manteve a multa cominatória (astreintes), com redução para R$ 100.000,00. A parte agravante sustenta o cumprimento integral da liminar que autorizava transplante cardíaco, nega ter havido mora ou negativa, e, subsidiariamente, pleiteia a exclusão ou nova redução do valor da multa, alegando excesso, dificuldades financeiras e risco à continuidade do serviço prestado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetivo descumprimento da tutela de urgência proferida na fase de conhecimento, apto a justificar a imposição de multa cominatória; e (ii) analisar se o valor da multa fixado pelo Juízo de origem (R$ 100.000,00) se mostra desproporcional, de modo a ensejar nova redução ou exclusão da penalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa cominatória (astreintes), prevista no art. 537 do CPC, tem natureza coercitiva, visa assegurar o cumprimento da decisão judicial e pode ser revista a qualquer tempo, desde que demonstrado abuso ou desproporcionalidade.
4. O descumprimento parcial da tutela de urgência restou configurado, especialmente quanto aos tratamentos pós-operatórios determinados judicialmente, não se limitando à autorização do procedimento principal (transplante).
5. Os documentos constantes dos autos não comprovam o cumprimento integral da obrigação, tampouco infirmam a conclusão do Juízo de origem, que agiu com proporcionalidade ao reduzir a multa inicialmente fixada de R$ 500.000,00 para R$ 100.000,00.
6. A alegação genérica de crise econômico-financeira da operadora não justifica o descumprimento da ordem judicial nem autoriza a exclusão da multa coercitiva, especialmente diante do recolhimento regular do preparo recursal e da ausência de prova concreta de incapacidade econômica.
7. A multa fixada mostra-se razoável, proporcional à obrigação descumprida e suficiente para garantir a efetividade da decisão judicial, sendo incabível nova redução ou majoração em sede recursal.
8. Inviável a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica que não comprova incapacidade financeira.
9. Não se justifica a fixação de honorários recursais, dada a ausência de fixação da verba na decisão de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A imposição de multa cominatória por descumprimento de tutela de urgência é legítima quando demonstrado o não cumprimento integral da obrigação judicialmente imposta.
2. A redução equitativa do valor da astreinte, feita pelo juízo de origem com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, afasta a necessidade de nova reavaliação em sede recursal.
3. Alegações genéricas de dificuldade financeira não afastam a eficácia da multa coercitiva nem autorizam a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica sem comprovação idônea.
4. A finalidade coercitiva das astreintes se mantém quando o valor é compatível com a extensão da obrigação descumprida e ajustado proporcionalmente pelo juízo competente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, § 1o; 995, parágrafo único; 1.019, I.